Tribunal: STF
Processo: ARE 1567503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 44, fl. 5):



ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Afirmadas existência e autoria do fato no depoimento especial da vítima que descreve, de forma coerente e compatível com sua idade, que seu primo, aproveitando-se de momentos em que se encontravam sozinhos na residência familiar, abriu sua calça, beijou-a e deu um "chupão" nas proximidades de de seu peito, sendo perceptível, de suas declarações, a intensidade emocional do evento vivenciado, impositiva solução condenatória. Apenamento Não há cogitar do afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, porque o apelante, hospedado na residência de familiares em decorrência do serviço militar que prestava no município, prevaleceu-se das relações domésticas e de hospitalidade para violar a dignidade sexual da vítima. Contudo, presente a atenuante da menoridade, pois contava com dezenove anos de idade à época do fato. Reparação mínima Presumidos os danos causados à vítima em hipótese de violência sexual, não há cogitar de afastamento do valor mínimo reparatório estabelecido na sentença, não se observando excesso algum no valor arbitrado, pois dentro dos padrões usualmente adotados por este órgão fracionário. Condenação mantida. Apenamento redimensionado. Reparação mínima mantida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada às penas de 10 anos e 20 dias de reclusão, além do pagamento de reparação mínima à vítima na importância de dez mil reais, por ter cometido o crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Doc. 20).



    O TJRS deu parcial provimento ao recurso para “observando a atenuante da menoridade relativa, reduzir a pena privativa imposta ao réu para nove anos e quatro meses de reclusão, mantidas as demais disposições contidas na sentença” (Doc. 44, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, LIV e LV, LVI da Constituição Federal (Doc. 48).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “[o] laudo pericial utilizado para fundamentar a condenação do recorrente é nulo, pois foi elaborado por profissional sem registro no conselho de medicina” (Doc. 48, fl. 6).



    Aduz que “para a extração das conversas entre a vítima e sua amiga não foram adotados quaisquer procedimentos de verificação dos dados do arquivo digital” (Doc. 48, fl. 7).



    Sustenta que “a negativa da instauração do incidente de insanidade mental do recorrente encontra-se intimamente vinculado ao cerceamento defensivo, qualquer tipo de negação em realizar prova que possa contribuir para a defesa do acusado e, por se tratar de questão que levanta dúvidas profundas em relação à possibilidade do acusado receber a pena imposta, também encontra-se vinculado à legitimidade processual”(Doc. 48, fl. 9).



    Segundo diz, “o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal – independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”(Doc. 48, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pela seu desprovimento (Doc. 49).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo por incidir ao caso as Súmulas 282 e 284 desta CORTE (Doc. 51).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 56).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 46), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 52). Interposto Agravo (Doc. 83), não foi ele conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 61), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 66).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fls. 3-5): 



    B. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme determina o art. 102, §3º, da Constituição Federal, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. Sobre o significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que:



    [...]



    Do ponto de vista social e político, revestem-se de grande importância as questões que afetam de qualquer modo o Direito Penal, tendo em vista que se encontra em discussão o jus libertatis, direito fundamental de grande relevância na sociedade. Do ponto de vista jurídico, trata-se de questão jurídica que envolve assunto de grande importância no que toca ao ordenamento jurídico pátrio, competência em matéria penal, pois a Constituição Federal determina como direito fundamental da pessoa humana, verdadeira cláusula pétrea, a teor do art. 60, parágrafo 4º, inciso IV, da Constituição da República, os direitos e garantias individuais, donde consta o inciso LV, que determina, verbis: “aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 



    Outrossim, ao delimitar o conceito jurídico indeterminado da transcendência, os doutos asseveram que:



    [...]



    O tema competência criminal claramente transcende os limites subjetivos da demanda, sendo, portanto, tema de interesse geral, que certamente repercute em outros processos judiciais que versem sobre o mesmo tema dos presentes autos. Além disso, a competência criminal é corolária do princípio do Juízo natural, positivado no art. 5º, LIV e LV da CF/88, oferecendo, portanto, interesse geral que transcende a hipótese dos autos. 



    Nesse sentido, o tema ora versado refere-se aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ambos de fundamental relevância para a jurisprudência brasileira, uma vez que gerará influência direta em ações penais futuras que versarem sobre esse mesmo tema.



     Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram esses os argumentos utilizados pelo TJRS para condenar a parte recorrente (Doc. 44, fls. 2-3):



    Não obstante isso, revela-se despropositada a pretensão de ver reconhecida a nulidade do auto de exame de corpo de delito, pois se trata de exame realizado por dois profissionais da área da saúde, em que constatada a existência de ofensa à integridade física da vítima, sendo que a médica com diploma obtido em país estrangeiro, que tem sua atuação questionada pela defesa, é vinculada ao Programa Mais Médicos, prática expressamente autorizada pela Lei n.º 12.871/2013. 



    No que diz com as capturas de tela juntadas, cuida-se de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp entre duas adolescentes, em que uma revela para a outra ter sido vítima de abuso sexual, não fazendo a defesa referência alguma acerca de eventual alteração dos dados extraídos, mesmo porque o acusado não participou das precitadas conversas, cenário que afasta as alegadas irregularidades atinentes à cadeia de custódia.



     E, com relação ao pedido de reabertura da instrução para a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, além de nem sequer ter sido postulado durante todo o processo, avulta o caráter meramente protelatório do pleito, mormente porque se limita a defesa a apontar para o quadro depressivo supostamente apresentado pelo réu, o que, a evidência, não causa qualquer dúvida acerca da sua capacidade de entendimento e de autodeterminação, como exige o art. 149, caput, do Código de Processo Penal. 



    Por isso que rejeito as preliminares.



    Lado outro, encontra-se o apelante condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável por ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com adolescente de treze anos de idade, sua prima. 



    Vê-se que a autoridade policial foi acionada, na data do ocorrido, por E.D.G. e por sua filha, S.B.G., porque esta recebeu mensagens de texto de L. revelando ter sido vítima de violência sexual, tendo os agentes policiais se dirigido ao imóvel onde se encontrava a ofendida na companhia do réu, ocasião em que ela relatou que J. havia a agarrado, aberto suas calças e "dado um chupão", abaixo do seu pescoço, próximo aos seios.



    [...]



    Nesse contexto, dúvida alguma há de que o acusado violou a dignidade sexual da ofendida, com ela praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal.



    [...]



    Com respeito ao apenamento, revela-se que, diversamente do que parece entender a defesa, a conduta social do acusado não foi valorada em seu desfavor; e, no que diz com as consequências do crime 1 , suficiente a prova oral produzida para determinar seu desvalor, pois demonstrado que, após o fato, a ofendida se tornou mais introspectiva e passou a apresentar baixa autoestima, necessitando de acompanhamento psicológico, com o que vai mantida a pena-base observada. 



    E, não há cogitar do afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, porque o apelante, hospedado na residência de seus familiares em decorrência do serviço militar que prestava no município, prevaleceu-se das relações domésticas e de hospitalidade para a prática criminosa. 



    Despropositada, ainda, a pretensão de ver reconhecida a atenuante de confissão espontânea, porque, tendo o acusado permanecido silente na fase das indagações e recusado a prática da infração em juízo, afigura-se evidente que a mera referência da defesa em alegações finais acerca da se situa na hipótese de que trata o art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 



    Lado outro, presente atenuante da menoridade, pois contava com dezenove anos de idade à época do fato, razão pela qual, compensando-a com a agravante precitada, torno definitiva a sanção carcerária em nove anos e quatro meses de reclusão.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Suficiência probatória. Incidência da Súmula 279/STF. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.551.857 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/07/2025)



    Por fim, no que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



     



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente